Tribunal: TJDFT
Processo: 0717753-80.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. NÃO VERIFICADO. ATENUANTE DE CONFISSÃO QUALIFICADA. SÚMULA 630 STJ. REVISADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO VERIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou a ré pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são estas: a) verificar as se há nos autos provas suficientes para a condenação do réu; b) verificar se a conduta do réu se caracteriza posse de entorpecente para uso próprio; d) verificar se há possibilidade de aplicar o redutor de pena do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006); e) verificar se é possível atenuar a pena pela confissão de posse de entorpecente para uso próprio, no crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado nos autos que o contexto probatório aponta para a prática do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, cabível a manutenção da condenação do réu.
4. Comprovado nos autos que o réu é reincidente e se dedicava a atividades criminosas, incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.
5. Em virtude do julgamento do Tema Repetitivo 1194 pelo Superior Tribunal de Justiça, com a consequente revisão da súmula 630 daquela Corte, é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para os casos em que o réu, em delito de tráfico de drogas, assume a posse do entorpecente para uso próprio, porém, em menor proporção ao usualmente aplicado para uma atenuante ordinária.
6. Diante da confissão de posse de entorpecente para uso próprio, no delito de tráfico de drogas, cabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea qualificada na fração de 1/12.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.